Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707613-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIUM LIVROS DE IDIOMAS LTDA - ME AGRAVADO: ALEXSSANDRO DA SILVA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela PREMIUM LIVROS DE IDIOMAS LTDA – ME contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n. 0709542-65.2019.8.07.0001, movida em desfavor de ALEXSSANDRO DA SILVA LOPES, indeferiu a tutela de urgência. Nas razões recursais (ID 15378389), narra ter a demanda originária como fato gerador a remessa equivocada de R$ 1.892,55 (mil oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos) para a conta do agravado. Afirma desconhecer o recorrido e estar sua conta bancária constando nos cadastros da empresa, em virtude de, em maio de 2019, ter realizado uma transferência para indigitada conta para pagamento de um prestador de serviço no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Alega ser o verdadeiro credor, do montante transferido equivocadamente, o Sr. Alexssandro Queiroz, ocorrendo o erro em virtude da similitude dos nomes. Defende a necessidade de bloquear o valor da transação a fim de evitar que seja disposto indevidamente e, consequentemente, tornar impossível o deferimento do pedido final. Ademais, ressalta estar suas atividades comerciais paralisadas (escola) por força do Decreto de prevenção ao avanço do COVID-19 no Distrito Federal, evidenciando que a perda desta quantia poderá fazer falta para pagamento de obrigações e salários. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal a fim de determinar o bloqueio judicial imediato da quantia de R$ 1.892,55 (mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos) na conta no 10272449, vinculada à agência 2139, do Banco Santander. No mérito, requer sua confirmação. Preparo efetuado (ID 15378400). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, busca-se a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar, verifico a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos, denota-se a existência de nota promissória no valor de 1.892,55 (mil oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), montante da transação bancária objeto do litígio, apontando como credor o Sr. Alexssander Queiroz. Ademais, há mensagens trocadas em aplicativo de celular, há época da transferência, evidenciando a existência do débito a saldar. Assim, de fato parece ter a agravante se equivocado ao realizar a transferência para a conta do agravado, em virtude da similitude dos nomes e porque em outro momento já havia efetuado uma transferência em seu favor. Nesse contexto, parece-me razoável o bloqueio da quantia na conta bancária do recorrido, a fim de evitar possível disposição indevida do valor e o enriquecimento ilícito, restando configurada a urgência do pleito ante a existência risco iminente ou de dano de difícil reparação. Noutro vértice, deixo de vislumbrar dano reverso, porquanto, ao estabelecer o contraditório e a ampla defesa, averiguando-se indícios de débito em favor do agravado, o valor poderá ser desbloqueado. Diante do exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar o bloqueio imediato da quantia de R$ 1.892,55 (mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos) na conta no 10272449, vinculada à agência 2139, do Banco Santander, em titularidade do agravado. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 3 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator